Tribunal: STF
Processo: AC 3995
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO INVIÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem se dá apenas em hipóteses excepcionais, o que não se observa no caso concreto. Precedentes.



    II – Agravo regimental não provido.